Tribunal: TJMT
Processo: 1001901-13.2022.8.11.0105
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001901-13.2022.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RODRIGO DELFINO MACIER - CPF: 010.613.872-32 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE FALANGE DISTAL DO POLEGAR DIREITO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, ou, alternativamente, de restabelecimento do auxílio-doença, sob fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa. O autor sofreu amputação traumática da falange distal do polegar direito em acidente de trabalho e sustentou a existência de sequelas que impactariam sua atividade habitual de mecânico, não reconhecidas no laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a amputação parcial do polegar direito do autor configura, por si só ou em conjunto com outras limitações, redução da capacidade para o trabalho habitual que justifique a concessão do benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do auxílio-acidente exige a presença cumulativa de lesão consolidada, existência de sequela funcional e redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4.

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado, conclui pela ausência de incapacidade laborativa, apontando que o autor está reabilitado e exerce a mesma função em nova empresa, sem prejuízo funcional significativo.

5.

A perícia técnica detalha que a amputação parcial não compromete a mobilidade ou força da mão afetada, observando inclusive o uso funcional do membro por meio de sinais físicos objetivos.

6.

A impugnação genérica ao laudo, desacompanhada de prova técnica em sentido contrário, é insuficiente para desconstituir a conclusão pericial.

7.

A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do STJ (Tema 416), exige demonstração concreta de redução da capacidade laborativa para concessão do auxílio-acidente, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual, sendo insuficiente a mera existência de lesão ou amputação.

2.

O laudo pericial judicial, quando elaborado com base em critérios técnicos e não infirmado por provas em sentido contrário, possui presunção de veracidade e suficiência para embasar a decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1008783-09.2022.811.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.02.2024, Publ. 28.02.2024;
TJ-MT, Apelação Cível nº 1000337-44.2022.811.0090, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.07.2024, Publ. 26.07.2024;
STJ, REsp 1.211.676/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 26.10.2011 (Tema 416).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Rodrigo Delfino Macier, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza,

que, nos autos da Ação Previdenciária, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, de restabelecimento do auxílio-doença, sob fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa.

A sentença também concedeu o benefício da justiça gratuita ao autor e não fixou honorários advocatícios em desfavor da parte vencida.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que, embora tenha ocorrido reabilitação para o exercício da mesma atividade em nova empresa, a amputação traumática no polegar direito lhe causou sequelas permanentes e relevantes, que impactam sua rotina laboral e caracterizam redução da capacidade para o trabalho habitual, fazendo jus ao benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Invoca, ainda, a interpretação protetiva da legislação previdenciária e sustenta que o laudo pericial desconsiderou os aspectos práticos das limitações resultantes da lesão.

A parte Apelada, embora intimada, não apresentou as suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção. Id. 284253361.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, Rodrigo Delfino Macier se insurge contra a sentença

proferida nos autos de ação previdenciária movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por meio da qual se pretendia a concessão do benefício de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio-doença.

Dos autos de origem, o autor, ora recorrente, relatou ter sofrido acidente de trabalho em 27 de agosto de 2013, quando exercia a função de mecânico, o qual lhe ocasionou amputação traumática da falange distal do polegar direito.

Afirmou que as limitações decorrentes da lesão resultaram em redução de sua capacidade laborativa habitual, o que lhe daria direito ao benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

O Juízo singular, ao decidir a ação, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

(...)

Embora o autor tenha impugnado o laudo pericial, não trouxe aos autos elementos técnicos suficientes para infirmar as conclusões do perito nomeado pelo juízo, que realizou exame detalhado e apresentou conclusões tecnicamente fundamentadas.

Assim, não tendo sido comprovada a redução da capacidade laborativa do autor para o trabalho que habitualmente exercia, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, o pedido deve ser julgado improcedente.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

A parte autora, irresignada, sustenta nesta apelação que o acidente lhe causou limitações funcionais relevantes, especialmente para atividades que demandam o uso intensivo das mãos.

Alega que a simples constatação de amputação do polegar direito, por si só, já configuraria a redução da capacidade para o trabalho, nos termos exigidos pelo art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Aduz que o laudo pericial judicial não refletiu com fidelidade as limitações enfrentadas no exercício da função.

Requer, assim, a reforma da sentença para fins de concessão do benefício pleiteado.

Esse o contexto fático-processual.

Em que pese às razões recursais, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Nos termos do art. 86, caput, da Lei n. 8.213/91, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A interpretação do dispositivo legal exige, portanto, a presença de três elementos cumulativos: lesão consolidada, existência de sequela funcional e redução da capacidade laboral para a atividade habitual.

Na hipótese, o laudo pericial de id. 280004871, elaborado por profissional nomeado pelo Juízo, foi categórico em afastar a existência de incapacidade laboral, seja ela parcial ou total, temporária ou permanente.

O perito judicial, após exame físico detalhado e análise das condições clínicas do autor, consignou que o requerente não apresenta limitação funcional incapacitante, tampouco qualquer sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Ressaltou, ainda, que o autor se encontra reabilitado e trabalhando na mesma função em outra empresa, fato que corrobora a conclusão de ausência de prejuízo laborativo efetivo.

O exame físico apontou amputação parcial do polegar direito, mas sem evidência de déficit de mobilidade ou perda significativa de força, sendo inclusive observada a presença de calos nas mãos — indicativo inequívoco de uso funcional.

O perito afastou a existência de sequelas que comprometam a funcionalidade da mão afetada, tendo sido enfático ao concluir que "
essas doenças, lesões ou enfermidades não geram incapacidade para a vida ou para o trabalho
".

Com efeito, a perícia judicial foi realizada com base em critérios técnicos objetivos, não tendo sido impugnada por meio de prova pericial complementar ou assistente técnico.

A jurisprudência majoritária e consolidada admite que, embora o auxílio-acidente não exija incapacidade total, há que se demonstrar redução efetiva da capacidade laborativa habitual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 416, estabeleceu que o benefício é devido "
ainda que mínima a lesão
", desde que haja redução funcional concreta.

No entanto, essa premissa não se aplica ao caso dos autos, justamente porque não se constatou nenhuma redução da capacidade laborativa do autor.

O argumento do apelante de que a amputação, por si só, caracterizaria a redução da capacidade é insuficiente.

O benefício previdenciário não se destina à reparação do dano corporal em si, mas sim à compensação pela limitação funcional que dele decorra e que impacte a atividade profissional habitual.

Ausente esse impacto, como bem evidenciado na perícia, inexiste suporte fático ou jurídico à pretensão deduzida.

Outrossim, não se vislumbra, nos autos, qualquer elemento robusto que seja apto a infirmar as conclusões do perito, tampouco prova técnica em sentido contrário que aponte para a existência da incapacidade laborativa.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, como cito:

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – FUNÇÃO – ABATEDOR - DIAGNÓSTICO – SEQUELA DE AMPUTAÇÃO PARCIAL DA FALANGE DISTAL DO POLEGAR DIREITO (T92.6), ASSOCIADO À SEQUELA DE FRATURA DO 2º E 3º DEDOS DA MÃO DIREITA (T92.2) - LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA POR OUTROS ELEMENTOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se não restou atestado no laudo pericial a redução da capacidade laboral do Segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário do Auxílio-Acidente, notadamente porque exige a legislação a condição específica de segurado, a lesão decorrente de acidente de trabalho e, ainda, lesão que implique redução da capacidade laborativa para o labor habitualmente exercido . Portanto, não preenchidos todos os requisitos legais no caso em apreço.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10087830920228110002, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2024)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO . LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos da Lei nº 8 .213/91, é necessário que exista nexo causal entre o trabalho e o acidente e que deste resulte sequela que acarrete redução ou perda da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. No caso concreto, o laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa decorrente da amputação da falange distal do dedo polegar direito do recorrente. A concessão do benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade para o trabalho, o que não restou demonstrado nos autos. Precedentes deste Tribunal no mesmo sentido . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003374420228110090, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/07/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/07/2024).

Desse modo, confere-se que a r. sentença recorrida aplicou com precisão os critérios legais e jurisprudenciais pertinentes, realizando exame coerente do conjunto probatório, de modo que não havendo prova da redução da capacidade laborativa, condição cumulativa e indispensável para a concessão do auxílio-acidente, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO

a
o Apelo, interposto por Rodrigo Delfino Macier, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025